Tribunal: CARF
Processo: 13603.004783/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.004783/2007-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.571 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Assunto
IRPF
Recorrente
TEODORO DE FILIPPO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão no 02-37.000, da Nona Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), que julgou, por unanimidade de votos,
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo abaixo o relatório do acórdão de primeira instância, que bem relata os
fatos acontecidos até aquela decisão.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração acostado às fls.
06/19, relativo ao imposto de renda pessoa física (IRPF) do ano-calendário 2002,
exercício 2003, que lhe exige crédito tributário no total de R$653.247,25, distribuído da
seguinte forma:
imposto suplementar (2904)..............................R$265.601,65
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.004783/2007-38
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.004783/2007-38

multa de ofício...................................................R$199.201,23
juros de mora (calculado até 30/11/2007).........R$188.444,37
total................................................................... R$653.247,25
De acordo com a autoridade lançadora, o contribuinte incorreu na infração omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários, num montante de R$981.061,64,
conforme demonstrativo de fl. 32, em relação aos quais, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Relata no Termo de Verificação Fiscal (fls. 14/19) que o Sr. Teodoro de Filippo Neto
foi selecionado para fiscalização em razão de ter realizado, no ano de 2002,
movimentação financeira por intermédio do Banco Bradesco S/A, no total de
R$1.676.959,70, e ter informado em sua Declaração de Ajuste Anual rendimentos
tributáveis no valor de R$12.624,00.
Registra que o contribuinte foi intimado, por mais de uma vez, a prestar esclarecimentos
e apresentar documentos acerca da movimentação financeira assinalada. Da análise das
justificativas e documentos apresentados, tem-se que:
- a movimentação apurada ocorreu por meio de duas contas bancárias mantidas na
Agência 3.415-0 do Bradesco S/A, sendo R$1.369,878,38 na conta no 7.413-6, e
R$307.081,32 na conta no 88471;
- a conta no 7.413-6, aberta em 25/04/2000, foi, inicialmente, de titularidade exclusiva
do Sr. Teodoro e, em 24/08/2001, foi transformada em conjunta com o Sr. Milton Alves
de Deus, CPF 233.267.196-04. A conta no 8847-1 é exclusiva do Sr. Teodoro;
- o contribuinte alega que utilizava a conta no 7.413-6 para a movimentação financeira
da Darmil Factoring Fomento Comercial Ltda, CNPJ 01.328.402/0001-82, empresa de
propriedade do Sr. Milton Alves de Deus e do Sr. Darcy Vieira Filho, CPF
091.096.176-04, e que foi operador de factoring e gerente administrativo dessa empresa;
- o Sr. Teodoro fundou em 16/02/2000 a empresa Shop Factoring Fomento Comercial
Ltda, CNPJ 03.633.941/0001-01, em sociedade com o Sr. Bricio Lucas Vieira (filho do
Sr. Darcy Vieira Filho), tendo as atividades dessa empresa se encerrado em 12/05/2003.
- a empresa Darmil Factoring Fomento Comercial Ltda figura como fonte pagadora dos
rendimentos declarados pelo contribuinte no exercício de 2003, valor de R$12.624,00 e
não apresentou Dirf à Receita;
- no Caixa Espelho do Extrato da Conta 7413-6, fls 80 a 146, documento assim
nomeado pelo contribuinte, constam retiradas a título de honorários mensais deste,
recebimento de lucros e de bonificações a ele pagos durante todo o ano, que somam,
conforme demonstrativo de fls. 20, o montante de R$ 25.304,00.
A autoridade fiscal ainda esclarece que o contribuinte não apresentou documento hábil a
comprovar a relação de trabalho com a Darmil, como carteira de trabalho, contrato de
trabalho, recolhimentos de FGTS, INSS, IR e, sim, apenas um documento de acerto de
contas finais entre ele e a empresa. A relação de subordinação exigida para a
configuração da relação de emprego, dessa forma, não se configura no caso;
Destaca que não é razoável que um empregado possa "ceder" ou "compartilhar" uma
conta corrente inicialmente sua com seu possível patrão, mais ainda, com sua
empregadora.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.004783/2007-38

Informa que não foram apresentados documentos que comprovassem as origens dos
depósitos apurados. A Relação de Operações do ano 2002 da Darmil (fls. 41/79) e o
Caixa Espelho da Conta (fls.80/146) não têm nenhum valor fisco-contábil reconhecido.
Tratam-se de documentos montados e alimentados pelo contribuinte. Salienta a
autoridade fiscal que “ a empresa Darmil surge do nada no presente processo, como
detentora dos valores transacionados na conta bancária em tela, pelo simples fato de
ser uma empresa de propriedade do correntista conjunto com o Contribuinte.”
Registra que não foram apresentados documentos que comprovassem as atividades da
Darmil Factoring Fomento Comercial Ltda ou da Shop Factoring Fomento Comercial
Ltda (esta de propriedade, na época, do Contribuinte), como empresas atuantes no ramo
de Factoring, e muito menos que os recursos que transitaram pela conta bancária no
7413-6 são oriundos de suas atividades. Diz que os livros entregues Caixa, Inspeção do
Trabalho, Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Registros de Serviços
Prestados – pertencentes à empresa Shop Factoring Fomento Comercial Ltda, estão
praticamente em branco, demonstrando a inatividade da empresa mantida por mais de
03 anos.
Informa que hoje o contribuinte é proprietário da Shop Factoring Ltda, CNPJ
07.640.700/0001-90, na mesma avenida, prédio e sala 119, em sociedade com Sr. Bricio
Lucas, aberta em 21.07.2005.
Relata que o contribuinte assume ser de sua única titularidade a movimentação feita na
conta n° 8848-1, que é decorrente de suas atividades pessoais, sem, contudo, juntar
documento que comprove a origem dos créditos questionados.
Conclui que, mesmo ante as alegações possíveis de os valores movimentados nas contas
bancárias serem oriundos de atividades de factoring, o contribuinte não fez nenhuma
comprovação documental, fiscal ou legal, do alegado.
Salienta que a titularidade conjunta da conta no 7413-6 foi considerada na atribuição da
responsabilidade sobre o crédito tributário oriundo dos valores ali movimentados.
Todos os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de
Verificação Fiscal mencionado.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 351/377,
subscrita por procurador constituído e instruída com os documentos de fls. 384/972,
onde aduz, em síntese, o que se segue.
Diz que é ex-empregado da Darmil Factoring Fomento Comercial Ltda, tendo sido o
gerente da filial estabelecida na cidade de Contagem/MG, empresa que tem como sócios
os Srs. Milton Alves de Deus e Darcy Vieira Silva.
À época, a filial iniciou suas atividades antes mesmo da regularização de sua situação
perante os órgãos responsáveis, o que ensejou a abertura da conta bancária conjunta no
7413-6, no Bradesco, que seria extinta tão logo fosse aberta a conta em nome da Darmil.
Sustenta que as operações e negócios na filial sempre foram pautados pela mais
absoluta lisura, controle, lastro e legalidade comerciais, não havendo qualquer operação
que de qualquer modo visasse lesar o erário ou terceiros.
Transcreve cláusula do Contrato de Fomento Mercantil que a Darmil firmava com seus
clientes para demonstrar que fazia parte de seu objeto a compra dos títulos de créditos
dos contratantes, os quais eram descontados no Banco Bradesco, através da conta no
7.413-6.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.004783/2007-38

Assim, ocorria um ingresso na conta corrente do Impugnante que não era renda ou
faturamento. Somente os valores da cobrança e do deságio eram receitas propriamente
ditas da Darmil e não dele.
Informa que junta novamente o Caixa Espelho do extrato da conta corrente no. 7413-6,
onde foram destacadas várias entradas e operações de fomento realizadas pela Darmil e,
também,contratos de clientes firmados com a referida empresa, todos devidamente
impressos em seus próprios modelos e sistemas, bem como assinados por seus
representantes e clientes, para comprovar que as operações eram da Darmil, sendo a
conta utilizada única e exclusivamente para a realização das atividades da Darmil e não
do Impugnante.
Esclarece que a não regularização da filial levou-o a pleitear a rescisão de seu contrato
com a Darmil, tendo sido, assim, assinado o acordo para acerto de contas trazido aos
autos, onde a Darmil reconhece o recebimento de documentação que se encontrava sob
a responsabilidade do gerente Teodoro de Filippo Neto.
Em relação à conta no 8847-1, aduz que a utilizava tanto para as movimentações
pessoais como para o registro das atividades de fomento mercantil da Shop Factoring
Fomento Comercial Ltda., empresa que possuía juntamente com o Sr. Bricio Lucas
Vieira, filho do seu patrão.na empresa Darmil, o Sr. Darcy Vieira Silva.
Reconhece que a conduta adotada não fora a mais adequada, vez que as movimentações
da empresa, talvez por influencia da situação que ocorria na Darmil e pela
informalidade no trato com seus clientes, também acabaram mantidas em sua conta
pessoa física. Mais que isso, ante a derrocada da filial da Darmil e seu respectivo
retorno à cidade de Esmeraldas, perdeu-se a própria razão de mantença da Shop
Factoring, tendo esta inclusive sido baixada.
Salienta que as receitas mantidas na conta no 8.847-1 não são integralmente suas,
devendo aquelas que se constituem receitas da pessoa jurídica serem imputadas a Shop
Factoring; que é quem eventualmente deveria sofrer a incidência da tributação. Informa
que o espelho da referida conta juntado aos autos demonstra bem isso. Sustenta que a
fiscalização entendeu por autuar-lhe pela suposta omissão de receitas, fechando os olhos
para os fatos, não se convencendo de que as entradas ocorridas em referidas contas
correntes seriam receitas de terceiros.
Prossegue a defesa, arguindo ilegalidade pela quebra do sigilo fiscal e bancário, sob o
fundamento de que é vedado à Administração, sem qualquer razoabilidade, exigir ou
obter junto a terceiros, informações que dizem respeito à intimidade do contribuinte.
Só o Judiciário, em procedimento fiscal regularmente instaurado e subscrito, pode
eximir as instituições do dever de segredo.
Argumenta que, não obstante a ilegalidade perpetrada pelo Fisco quando da violação do
sigilo bancário do Impugnante, ele, de livre vontade, forneceu cópia dos extratos de suas
contas correntes investigadas, o que apenas demonstra a sua boa-fé e a certeza que tem
de que não está realizando qualquer prática elisiva. Entretanto, o fornecimento
espontâneo dos extratos não retira a ilegalidade da conduta praticada pela Fazenda e que
deve ser coibida.
Insiste que, não obstante a alegada omissão de receitas, restou amplamente comprovado
através das provas documentais apresentadas que toda a movimentação bancária
realizada na conta no. 7.413-6 era relativa às operações comerciais da empresa Darmil
Factoring Fomento Comercial Ltda e que vários rendimentos da conta no 8.847-1
pertenciam à empresa Shop Factoring. Diante disso, não pode ser tributado, por
expressa vedação legal, uma vez que os rendimentos são receitas de terceiros e não
próprias, não realizando a autoridade fiscal qualquer prova em sentido contrário, não
obstante ser esse um ônus seu.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.004783/2007-38

Entende como absurda a afirmação fiscal de ausência de comprovação da relação de
emprego existente entre ele e a Darmil. Além do Acordo para acerto de contas
apresentado, tem-se a declaração de ajuste do Impugnante onde consta a Darmil como
fonte pagadora de seus rendimentos e ainda uma declaração emitida pela empresa,
anexada à impugnação, reconhecendo que o Impugnante era gerente do escritório de
Contagem/MG.
Alega que a fiscalização preferiu autuar a verificar a veracidade das informações que
por ele foram prontamente prestadas, inclusive com o fornecimento de toda a
documentação solicitada.
Diz que os créditos não foram analisados de forma individualizada pela autoridade
fiscal, em atitude nitidamente ilegal.
Afirma que a autoridade fiscal somente fez constatações de movimentações financeiras,
não se atendo a comprovar o nexo de causalidade, sendo dele tal função. Assim, como
um ato administrativo vinculado, a constituição de crédito tributário não pode ser
baseada unicamente em presunção simples.
Argumenta que o fisco ignorou a norma presvista no art. 42, § 6o, da Lei no 9.430, de
1996 que dispõe sobre a divisão dos rendimentos apurados para cada titular de conta
conjunta.
Insurge-se contra a multa de ofício aplicada no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento), visto que não se negou a prestar os esclarecimentos solicitados. Assim, a multa
deveria ser a prevista no inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/96 – 50% (cinqüenta por
cento) e não com a majoração estabelecida no parágrafo 2o, que a elevou ao patamar de
75% (setenta e cinco por cento).
Requer a procedência da impugnação e o cancelamento do auto de infração. Sendo
outro o entendimento, que seja afastada a incidência sobre as receitas de terceiros
(Darmil e Shop); acaso não imputada a receita às pessoas jurídicas em questão, que os
valores não comprovados na conta no 7.413-6 sejam igualmente repartidos entre ambos
os correntistas e, por fim, que a multa seja aplicada no patamar de 50% (cinqüenta por
cento).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(MG), por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim
ementada (fls. 974/985):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário:2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
ORIGEM DOS CRÉDITOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a demonstrar que
os créditos apontados no lançamento referem-se ao exercício de atividade de Factoring,
não podendo a prova ser substituída por alegações desacompanhadas de documentos
hábeis e idôneos que as sustentem.
QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.004783/2007-38

Com o advento da Lei no 10.174/2001, tornou-se legítima a utilização das informações
sobre as movimentações financeiras relativas à CPMF para instaurar procedimento
administrativo destinado a verificar a existência de obrigação tributária relativa a outros
tributos e a constituir o respectivo crédito.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte fático a
revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique
imposto ou diferença de imposto a pagar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 26/11/2012, por via postal (fl. 1.004), o
Contribuinte apresentou, em 21/12/2012, o Recurso Voluntário de fls. 1.005/1.020, no qual traz
os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Trata-se de lançamento fiscal em virtude da infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Observa-se que o Recorrente suscita a nulidade do lançamento por falta de
intimação dos co-titulares da conta conjunta, consoante excerto abaixo do seu Recurso
Voluntário (fls. 1.015/1.016):

Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.004783/2007-38

A omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada é decorrente de uma presunção legal. Todavia, para que se valide essa presunção, o
lançamento deve se conformar aos moldes da lei. O caput do art. 42, da Lei n° 9.430/96, dispõe
que a omissão de rendimentos se caracteriza quando o titular da conta, regularmente intimado,
não comprova a origem dos recursos creditados. Logo, no caso de conta-corrente conjunta,
quando os co-titulares apresentam declaração de rendimentos em separado, torna-se
imprescindível que todos eles sejam intimados a comprovar a origem dos depósitos.
Nesse sentido temos a Súmula CARF no 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso concreto, constata-se, conforme documentos constantes nos autos e pelo
próprio Termo de Verificação Fiscal, que há uma conta conjunta. Porém, não há provas nos
autos de que todos os co-titulares dessa conta foram intimados a prestar os esclarecimentos sobre
a referida movimentação bancária.
Diante dos fatos, tendo em vista a documentação acostada, bem como para que
não reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que o processo ainda não se encontra em
condições de ter um julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de ser convertido em
diligência para que a repartição de origem adote as seguintes providências:
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2201-000.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.004783/2007-38

1) anexe ao processo a prova de que todos os co-titulares da conta conjunta
mantida no Banco Bradesco (ag. 3.415-0 - c/c 7.413-6) foram regularmente intimados a
comprovar a origem dos recursos objeto da autuação;
2) dê vista ao Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, se
pronunciar, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011.
Após vencido o prazo, os autos deverão retornar a esta Turma para inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Fl. 1030
DF CARF MF
Original